Tribunal: STJ
Processo: 5004780-33.2020.8.24.0007
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2761580 - SC (2024/0375897-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NATANAEL ALMEIDA GOMES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/05/2025
27/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47744594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/05/2025 16:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: c66bce25-a1b6-4da6-9e44-33dd85f9bf65

HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA47744594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/05/2025 16:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: c66bce25-a1b6-4da6-9e44-33dd85f9bf65

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2761580 - SC (2024/0375897-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NATANAEL ALMEIDA GOMES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por NATANAEL ALMEIDA
GOMES contra acórdão da Corte Especial que manteve decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 830):

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EMAGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 315 DO STJ.
ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO.
VÍCIO INSANÁNAVEL.
Documento eletrônico VDA47006520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: 319aceff-03dc-4cfe-90ac-95c2b7fdb3b3

1. Revela-se inviável rever, em embargos de divergência, o
conhecimento do recurso, uma vez que o agravo em
recurso especial foi desprovido em decorrência do óbice da
Súmula n. 182 /STJ. Incidência da Súmula n. 315 /STJ.
2. No caso dos autos, a parte embargante, no momento da
interposição do recurso, não apresentou o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas (ementa, acórdão, relatório, voto e
certidão ou termo de julgamento).
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência
do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma
vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6, nos
recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC
/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo
CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
4. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de
possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas
tão somente a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim
de
uniformizar
a
interpretação
do
direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça.
Agravo regimental improvido.

Sustenta a parte embargante que a "decisão é eminentemente omissa quanto
a sua fundamentação, não passando de uma breve e genérica alusão a uma decisão já
vergastada" (fl. 858).
Alega que (fl. 861):

[...] vê-se que a decisão é manifestamente omissa
(genérica) e contraditória quanto a sua fundamentação,
ademais, em suas razões parafraseou que as impugnações
foram genéricas, mormente específicas - o que não
ocorrera, visto que ponto a ponto fora rebatido nas razões
recursais, afastando, portanto, toda argumentação outrora
usada pela e. Ministro para não prover o Agravo pretérito.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos
modificativos.
Impugnação às fls. 872-876.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA47006520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: 319aceff-03dc-4cfe-90ac-95c2b7fdb3b3

Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os
pontos tidos por omissos, conforme se pode constatar no seguinte excerto do acórdão ora
embargado (fls. 837-843):

A parte agravante pleiteia rever acórdão que aplicou o
seguinte entendimento (fl. 738):
1. Inexistente insurgência concreta contra a
fundamentação da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, incide a Súmula 182
/STJ.
2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido
e, por conseguinte, mantida decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, é incabível
o exame das matérias veiculadas no recurso especial
não admitido.
3. Agravo regimental não conhecido.
Porém, revela-se inviável rever, em embargos de
divergência, o conhecimento do recurso especial, uma vez
que o agravo em recurso especial foi desprovido em
decorrência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Aplica-se ao caso dos autos a Súmula n. 315/STJ, que
assim dispõe: "Não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
Nesse sentido, cito:
[...]
Além disso, a parte, no momento da interposição do
recurso, não apresentou o inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas.
Nesse contexto, cabe à parte embargante a comprovação do
dissídio pretoriano nos moldes estabelecidos no art. 266, §
4o, c/c o art. 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ do
RISTJ:
[...]
Dessa forma, deixou de cumprir regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência
do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma
vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos
recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC
/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo
CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
[...]
Ressalte-se que não cabe, em embargos de divergência, a
análise de possível acerto ou desacerto do acórdão
embargado, mas tão somente a de eventual dissídio de teses
jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça.

Documento eletrônico VDA47006520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: 319aceff-03dc-4cfe-90ac-95c2b7fdb3b3

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o indeferimento
liminar dos embargos de divergência e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento
da demanda. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar
o rejulgamento da causa. A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, grifo
2/9/2022
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47006520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:25
Código de Controle do Documento: 319aceff-03dc-4cfe-90ac-95c2b7fdb3b3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.761.580 / SC
Número Registro: 2024/0375897-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50042988520208240007 50044937020208240007 50047803320208240007
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : NATANAEL ALMEIDA GOMES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NATANAEL ALMEIDA GOMES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
21/05/2025
27/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47726270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: 550bcdcf-db23-45af-8794-97ef0b162c27

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: 550bcdcf-db23-45af-8794-97ef0b162c27